Tribunal: TJDFT
Processo: 0780097-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A embargante alega obscuridade na decisão colegiada, ao argumento de que a obrigação de realizar pesquisa de dados referentes à conta do embargado somente teria sido imposta na sentença, momento em que se constatou que a referida conta estava registrada fora do território nacional. Sustenta, ainda, que os argumentos por ela apresentados foram oportunamente suscitados perante o juízo de origem, após a prolação da sentença, porquanto apenas então teria sido constituída a referida obrigação.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência do vício apontado (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente examinados por este colegiado, com exposição clara e fundamentada das razões de decidir, conforme consta nos itens 7/9 da ementa, não havendo falar em vício interno ao julgado.
6. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, contudo, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício no julgado
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.